Tribunal: TJES
Processo: 5000184-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000184-32.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO SOARES e outros (10)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADVOGADO DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO EM SEDE
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPOSSIBILIDADE. MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

CASO EM EXAME:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por advogada dativa contra Acórdão proferido em Agravo de Instrumento, sob a alegação de que o julgado foi omisso ao não arbitrar honorários pela sua atuação em sede recursal.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em definir se a ausência de fixação de honorários advocatícios para defensor dativo, em acórdão que julga Agravo de Instrumento, configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

RAZÕES DE DECIDIR:
O colegiado entendeu que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça, a remuneração do advogado dativo, nomeado para patrocinar a causa em sua integralidade, deve ser arbitrada ao final do processo, em primeira instância, pelo trabalho globalmente considerado. A legislação estadual pertinente (Decreto nº 2.821-R/2011) prevê o pagamento por procedimento, e não por ato processual isolado. Logo, a não fixação da verba em sede de recurso interlocutório não caracteriza omissão, mas sim a observância do procedimento correto, sendo o pleito da embargante improcedente.

DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e rejeitado.

Tese:
Não configura omissão o acórdão proferido em Agravo de Instrumento que deixa de arbitrar honorários em favor de defensor dativo nomeado para patrocinar todo o feito, por não ser este o momento processual oportuno para a fixação da verba, a qual deve ser estabelecida, como regra, ao final do processo e pelo juízo de origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
JUNIA KARLA PASSOS RUTOWITSCH RODRIGUES
, advogada nomeada dativa para o patrocínio da defesa dos agravantes Sebastião Soares e outros (10 agravantes identificados nos autos), em face do acórdão proferido por esta 4ª Câmara Cível no bojo do Agravo de Instrumento nº 5000184-32.2024.8.08.0000, que deu parcial provimento ao recurso, e confirmando a decisão proferida em plantão judiciário de 2º Grau, reformou parte da decisão agravada, excluindo da imissão na posse a parte controversa da área em amarelo (segmento vertical do “L”).

A embargante sustenta, com base no art. 619 do Código de Processo Penal aplicado subsidiariamente, a existência de omissão relevante no acórdão publicado em 24/04/2025, porquanto não houve manifestação quanto ao pedido de arbitramento de honorários advocatícios em segundo grau, formulado no bojo do recurso originário por ela subscrito, em sua condição de advogada dativa nomeada às fls. 107 dos autos físicos. Aduz que, diante da urgência do feito, especialmente porque a decisão que ordenou a reintegração de posse foi proferida às vésperas do recesso forense de 2023, assumiu prontamente a defesa dos agravantes, interpondo o recurso durante o período de recesso, com substancial esforço técnico e jurídico, de modo a evitar danos iminentes à comunidade vulnerável por ela representada. Assim, requer o suprimento da omissão apontada, com o consequente arbitramento de honorários dativos condizentes com a complexidade da matéria e a atuação diligente prestada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Embargos de Declaração.

A controvérsia, como visto, cinge-se a perquirir se o v. Acórdão embargado incorreu em omissão ao não fixar honorários em favor da advogada dativa pela sua atuação em sede de Agravo de Instrumento.

Consoante dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas estritas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou para correção de erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Na hipótese dos autos, a embargante aponta a existência de omissão. Contudo, para que se configure tal vício, seria necessário que o Colegiado tivesse o dever de se pronunciar sobre a matéria e houvesse, de forma injustificada, se olvidado de fazê-lo. Não é o que ocorre.

O entendimento pacificado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido de que não é cabível o arbitramento de honorários em favor de defensor dativo em sede de Agravo de Instrumento quando sua nomeação se deu para o patrocínio de todo o processo na instância de origem
1
.

Tal orientação se justifica por duas razões: primeiro, porque a atuação do profissional ainda não se exauriu, devendo a remuneração ser fixada de forma global ao final do procedimento, em regra, na sentença; segundo, porque a legislação estadual que rege a matéria, notadamente o
Decreto Estadual nº 2.821-R/2011
, estabelece a remuneração por procedimento, e não por ato isoladamente praticado, de modo que a fixação fracionada da verba configuraria burla ao sistema normativo.

Nessa exata linha de intelecção, colaciono os recentes precedentes deste Sodalício, que espancam qualquer dúvida sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO. ARBITRAMENTO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Sendo o advogado da recorrente nomeado em primeira instância para atuar como defensor dativo em todo o processo, não há que se falar no arbitramento de honorários em seu favor em sede de agravo de instrumento.
Precedente deste Eg. TJES. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151771720238080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, J. 19/08/2024).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFENSOR DATIVO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – INVIABILIDADE – ATUAÇÃO NÃO ESGOTADA – FALTA DE AMPARO NORMATIVO – OMISSÃO NÃO IDENTIFICADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nesta hipótese, não se identifica a omissão apontada, uma vez que
não se revela cabível, nesta fase processual, a fixação de honorários ao defensor dativo cuja atuação não se esgotou no processo de origem.
2. Não há amparo para a fixação de honorários ao defensor dativo por ato praticado, visto que o
Decreto Estadual nº 2821-R/2011 discrimina o pagamento da rubrica por procedimento
, de modo que a estipulação por ato constitui burla aos limites previstos na referida norma. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006286-07.2023.8.08.0000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível, J. 15/05/2024).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO.
HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO . VÍCIO NÃO CONFIGURADO. VERBA HONORÁRIA FIXADA OPORTUNAMENTE, POR OCASIÃO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO
. I- A fixação dos honorários advocatícios devidos ao defensor dativo que atuou em primeiro grau ocorreu por ocasião da prolação da sentença, sendo incabível que tal ocorra no âmbito do agravo de instrumento . II- Inexistência, pois, de omissão no acórdão impugnado. III- Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001354-73.2023 .8.08.0000, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 4ª Câmara Cível)

Destarte, se a jurisprudência desta Corte é uníssona em afastar o dever de arbitramento de honorários dativos nesta fase recursal, a ausência de tal fixação no v. Acórdão embargado não constitui omissão, mas sim a correta aplicação do direito e do entendimento procedimental vigente. O momento oportuno para o arbitramento da verba honorária devida pela integralidade do trabalho realizado em primeira instância, incluindo a interposição de recursos, será a prolação da sentença pelo douto juízo
a quo
.

Inexistindo, pois, o vício de omissão apontado, a rejeição dos presentes aclaratórios é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

1
Do ato de nomeação acostado ao Id 13450332 percebe-se que a nomeação da embragante não ocorreu para a prática de um único e específico ato. A expressão
"atuar no presente caso",
conjugada com a determinação de praticar
"os atos necessários para a sua defesa em Juízo"
, denota uma nomeação com caráter de generalidade para a defesa dos requeridos no bojo do processo de imissão na posse, e que foi ainda condicionada a evento futuro e incerto (restruturação da Defensoria Pública na localidade). Inclusive, ressalto que o pedido posterior de intervenção de terceiro da DPES, como custos vulnerabilis, não se confunde com o patrocínio da causa. Os requeridos e gravantes continuam patrocinados pela defensora dativa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto da Relatora.